Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS. NECESSIDADE. PROVAS. DOCUMENTOS PARCIALMENTE ILEGÍVEIS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO. INUTILIDADE. EXTRATOS DE SÍTIO ELETRÔNICO. PROVA BASTANTE.

1. A reparação cível decorrente de investimentos no esquema fraudulento de pirâmide financeira da Kriptacoin pressupõe demonstração suficiente dos valores vertidos pelas vítimas.

2. Não constituem provas suficientes o extrato sem identificação da origem documental ou sua titularidade, nem o comprovante de transferência bancária em que não é legível o nome do favorecido, mormente quando as declarações da vítima, perante a autoridade policial, noticiam que o pagamento teria sido feito a pessoa cujo vínculo com a organização não foi declinado.

3. Por outro lado, a apresentação de extratos demonstrativos de saldo consolidado, obtidos no sítio eletrônico da “Wall Street Corporate” e com expressa vinculação à qualificação do apelante, é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito, até o limite do saldo indicado.

4. Apelo parcialmente provido.